Tribunal: TJSP
Processo: 2054599-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000433435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054599-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO, são agravados CAMILA
AMORIM ATHAYDE, SONIA MARIA DE CARVALHO CONCEIÇÃO, ALZIRA
AMORIM ATHAYDE, CARLA AMORIM ATHAYDE e CLARA AMORIM
ATHAYDE DE CESTARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22828
Agravo de Instrumento 2054599-54.2020.8.26.0000
São Bernardo do Campo
Agravante: José Francisco da Silva Filho
Agravados: Camila Amorim Athayde, Sonia Maria de Carvalho Conceição,
Alzira Amorim Athayde, Carla Amorim Athayde e Clara Amorim Athayde de
Cestari
Interessado: Espolio de João Athayde Neto
Carolina Nabarro Munhoz Rossi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
ENCAMINHOU OS AUTOS À CONTADORIA
JUDICIAL. DESERÇÃO. Agravante que não pede
Justiça Gratuita no recurso, não é beneficiário por
decisão de primeiro grau nem recolhe as custas
recursais. Concessão de prazo para recolher as
custas. Custas não recolhidas. Recurso deserto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, aparentemente,
contra a respeitável decisão de fl. 58, que, entre outras medidas, encaminhou os autos
à Contadoria Judicial para cálculo do débito executado.
Irresignado, agrava o exequente, alegando, em suma, que tem
cabimento a aplicação de juros compostos; que já houve tentativa de solução, não
mais podendo se postergar a solução da questão; que “o código civil que dispõe sobre
os fatos jurídicos, com negócios jurídicos, em suas disposições, que tem validade,
posto agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, na sua forma prescrita em
lei e não proibida, com seus requisitos e efeitos legal que são os estabelecidos nas
normas respectivas, e, do código civil, colocando os em prática, conservando e
majorando-o para mantê-lo”; que inválido o ato que determina que descabido juros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o cálculo dos juros não excede o estabelecido em lei, nos termos do artigo 591 do
Código Civil; que a magistrada de primeiro grau é imparcial; que não está sendo
cumprida a garantia da razoável duração do processo; que os cálculos apresentados
estão de acordo com a lei; e que desnecessária a remessa dos autos à contadoria
judicial, por se tratar de simples cálculo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, e, ao final, invalidação da decisão de fl. 1.096 e 1.106.
Concedido prazo para recolhimento das custas e juntada de
documentos (fls. 86/87).
O agravante apresentou manifestação (fls. 90/109).
Negada a liminar pleiteada (fls. 111/112).
Ausente resposta (fl. 138).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Ocorre que, verificado que o agravante não era beneficiário da
gratuidade da justiça, bem como não realizou pedido para sua concessão em grau
recursal, concedeu-se prazo para recolhimento das custas devidas, com alerta que o
não recolhimento, nos termos do artigo 1.007, § 4° do Código de Processo Civil,
importaria na deserção (fls. 86/87).
O exequente, sobre tal ponto, assim se manifestou (fl. 93):
Correto que não há pedido de Justiça Gratuita no
recurso, bem como, os demais entendimentos. Porque
subentendido que não há necessidade do pedido em
recurso, porque há na comarca, e, se mantém. Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.060/50. Art. 98, 99 do CPC.
E para o recurso em questão, não é requisito, não é
devido recolhimento, quaisquer, principalmente em
dobro. Ademais, está dispensado. Se ainda sim,
entender o requerimento, está requerido, para
dispensa, posto análise.
Ainda considerando a leitura ao sistema do processo,
fez se observar a observação, ao e, entendimento, para
todos os argumentos articulados para prevalência.
Assim, necessária conclusão.
Assim, forçoso admitir a necessidade de não se conhecer do
recurso.
Validamente, prevê o artigo 1.007 do Código de Processo Civil:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo
Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal,
pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas
autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não
vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa
e de retorno no processo em autos eletrônicos.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado,
na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver
insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, no recolhimento realizado na
forma do § 4o.
§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o
relator relevará a pena de deserção, por decisão
irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para
efetuar o preparo.
§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas
não implicará a aplicação da pena de deserção,
cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao
recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício
no prazo de 5 (cinco) dias.
Desse modo, não tendo recolhido as custas, e, não gozando o
recorrente de isenção, de rigor se reconhecer que o recurso é deserto.
Por tais motivos, não se conhece do recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora